Tribunal: TJSP
Processo: 1030003-48.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – cheques – embargante que alega já haver pago os cheques executados quando realizou a troca por cheques de terceiros – situação não comprovada – embargada que mantém a posse de todos os cheques, tantos os emitidos pelo embargante como os emitidos por terceiros – execuções fundadas em todos os títulos e dirigidas contra os respectivos emitentes –

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – cheques – embargante que alega já haver pago os cheques executados quando realizou a troca por cheques de terceiros – situação não comprovada – embargada que mantém a posse de todos os cheques, tantos os emitidos pelo embargante como os emitidos por terceiros – execuções fundadas em todos os títulos e dirigidas contra os respectivos emitentes – depoimentos que corroboram a versão da embargada – ausência de prova das alegações do embargante – sentença mantida- honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030003-48.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RICARDO OSNI BUENO, é apelado ALINHAMATIC COMERCIO E
SERVICOS GRAFICOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
2
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564
Apelante: Ricardo Osni Bueno
Apelado: Alinhamatic Comercio e Servicos Graficos
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 16723
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – cheques –
embargante que alega já haver pago os cheques executados
quando realizou a troca por cheques de terceiros – situação não
comprovada – embargada que mantém a posse de todos os
cheques, tantos os emitidos pelo embargante como os emitidos
por terceiros – execuções fundadas em todos os títulos e dirigidas
contra os respectivos emitentes – depoimentos que corroboram a
versão da embargada – ausência de prova das alegações do
embargante – sentença mantida- honorários majorados de ofício –
recurso não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra.
Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez, que nos autos dos embargos à
execução movidos pelo apelante contra a apelada, julgou improcedente o
pedido. Condenou o embargante ao pagamento de custas e despesas, bem
como honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.
Recorre o embargante e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o embargante está sendo executado
pela embargada por dívida decorrente de dois cheques não compensados,
no valor de R$ 11.858,77.
Afirma que a dívida já foi paga por meio da entrega de
outros cheques e que a embargada age de má-fé, configurando o
enriquecimento ilícito.
Alega que, por conta dessa troca de cheques, houve a
novação, devendo ser extinta a dívida.
Afirma que não resgatou os cheques de imediato e que
nada deve à embargada.
Pede a extinção da execução.
Em contestação, a embargada afirma que os cheques
cobrados são dois e que, ao contrário do afirmado pelo embargante, não
foram emitidos por terceiros, mas sim pelo próprio devedor.
Afirma que não houve troca dos cheques, já que os títulos
não foram devolvidos, tendo mantido a posse mesmo após o
inadimplemento.
Alega que o embargante fez diversos pedidos de compra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
4
de produtos e deixou de pagá-los.
Pede a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou o
embargante ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários
fixados em 15% sobre o valor da causa.
Apelação do embargante (fls. 292/314).
Contrarrazões da embargada (fls. 446/478).
Em suas razões, o apelante afirma que a execução no
1018033-51.2018 foi movida com base em dois cheques devolvidos que,
entretanto, foram quitados por cheques de terceiros, entregues ao credor,
que não os devolveu ao emitente.
Afirma que nenhum dos cheques indicados na sentença foi
objeto da execução da qual os embargos foram tirados, de modo que a
nulidade é insanável.
Alega que foi ignorada a relação gemelar entre as
empresas Gráfica CR e Alinhamatic, pertencentes ao mesmo empresário,
que forjaram manobras para ocultar a verdade dos fatos.
Afirma que nenhum dos representantes da embargada
sabe dizer quais foram os cheques trocados e que nenhuma das pessoas
ouvidas tinha controle sobre as operações.
Alega que os depoimentos foram contraditórios.
Pede a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da
sentença.
É o necessário.
Necessário esclarecer os fatos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
5
A execução da qual os embargos foram tirados é o
processo no 1018033-51.2018.8.26.0564, conforme consta no SAJ, que se
funda nos seguintes títulos (fls. 02 da execução):
a) Cheque Bradesco no 000142, emitido em 30/01/2018, no
valor de R$ 2.476,62
b) Cheque HSBC no 000573, emitido em 12/02/2018, no
valor de R$ 8.636,26
Esses cheques estão devidamente juntados, em seus
originais, a fls. 16/17, ambos assinados pelo embargante Ricardo Osni e
ambos também devolvidos por duas vezes, primeiro por alínea 21 (
sustação) e depois por alínea 11 (falta de fundos).
O embargante, na instrução de sua inicial, juntou a ata
notarial de fls. 16/41, sendo que a fls. 26, fls. 28, fls. 30, fls. 32 e fls. 34
constam imagens de cheques de terceiros, em valores totalmente distintos
dos executados.
A cópia da ação de execução movida por Gráfica CR contra
o mesmo executado, ora embargante, demonstra que os títulos que
fundamentaram aquela ação são outros (fls. 43), todos também devolvidos
pelos mesmos motivos.
Naquela ação também foram juntados os cheques em
original (fls. 47/50), estes emitidos pelo próprio embargante.
Outra ação de execução foi juntada em cópia, movida pela
Gráfica CR contra Danielle de Souza, agora referente ao cheque de fls. 53
e fls. 67/68, que também nada se relaciona aos títulos executados nesta
ação em análise.
Uma terceira ação de execução foi juntada também em
cópia, movida pela ora embargada Alinhamatic contra Leonardo Caetano,
referente ao cheque indicado a fls. 72 e juntado em original a fls. 76/77.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
6
A quarta ação de execução também é movida pela Gráfica
CR contra Antônio Wilson, tendo por fundamento os cheques indicados a
fls. 80 e juntados em original a fls. 84/85.
O embargante alega que a Gráfica CR e a Alinhamatic são
empresas gêmeas e atuam em conjunto com o fim de burlar a legalidade.
Ocorre que os depoimentos prestados em audiência
deixaram bastante claro que são empresas distintas, cada qual com seu
objeto social, que é semelhante e, além disso, a Gráfica CR tem como
proprietário o filho do proprietário da Alinhamatic.
Ambos prestaram depoimento e ficou claro que Rodrigo, o
filho, é proprietário da Gráfica CR e funcionário registrado da Alinhamatic,
enquanto que Juraci, o pai, é proprietário da Alinhamatic e não atua com a
Gráfica CR senão por meio de parceria.
Ainda, Camila, a filha, tem um percentual de quota
societária na Gráfica CR, mas é funcionária na Alinhamatic.
Não é possível presumir que haja qualquer irregularidade
nesse arranjo empresarial, até porque ambas as empresas figuram na
qualidade de credoras.
O embargante afirma a todo tempo que a embargada se
utiliza de meios escusos para tentar enriquecer ilicitamente.
A relação entre as partes é empresarial.
O embargante é cliente comprador da Alinhamatic que, por
sua vez, tem uma representante autônoma, Amanda, encarregada de
intermediar os negócios de compra com os clientes.
Amanda também prestou depoimento e por ela foi dito que
conversou com Ricardo, o embargante, enviou o pedido de compra para o
Rodrigo (funcionário da embargada) e, tendo em vista seu relacionamento
com ambos, quando Rodrigo falou que os cheques de Ricardo haviam sido
devolvidos, ela se encarregou de contatá-lo na tentativa de solucionar o
débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
7
Amanda afirmou que somente tinha contato com Ricardo
por meio de e-mail, mensagens eletrônicas e telefonemas, tendo o
conhecido pessoalmente apenas na audiência judicial.
Rodrigo e Juraci confirmaram que Ricardo já havia trocado
alguns cheques dele por cheques de terceiros, mas que, dessa vez, ambos
os cheques haviam sido devolvidos.
O embargante quer fazer crer que, quando do contato de
Amanda, foi até a empresa embargada e promoveu a troca de seus
cheques pelos cheques de seus próprios clientes, praxe que não ilegal,
tendo em vista a circulabilidade do título de crédito.
A descrição da conversa na ata notarial (fls. 16/25) indica
claramente que as partes mantinham intensa relação empresarial e que
nenhum dos dois tinha perfeito controle sobre os pagamentos.
A embargada não forneceu ao embargante a relação dos
cheques devolvidos.
Por outro lado, o embargante não tem qualquer documento
comprovando que foi feita a troca dos cheques emitidos por ele pelos
cheques de seus clientes.
Aliás, os elementos existentes nos autos indicam, na forma
do art. 375 do CPC, que a troca não ocorreu.
Como teria havido a troca dos cheques do embargante
pelos cheques de seus clientes se a credora ainda mantém a posse de
todos os títulos?
Esta é, em síntese, a questão a ser respondida.
E a resposta oferecida pelo embargante não foi satisfatória,
pois não logrou comprovar que o débito a ele imputado pela embargada
está efetivamente pago.
Assim, considerando as provas existentes nos autos e os
depoimentos prestados, o caso é de manter a sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030003-48.2018.8.26.0564 -Voto no 16723 - smc
8
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de
conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red.
p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A ré saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas e
honorários, fixados estes nos termos do art. 85, § 2o do CPC em 15% sobre
o valor da causa.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso,
permanece vencedora em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para
16% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator